Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013030-38.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA TAVARES - CPF: 015.891.841-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – TESE DE CANCELAMENTO DO CARTÃO E QUITAÇÃO DO ACORDO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso e mantiveram a sentença de improcedência da pretensão inicial por seus próprios fundamentos por ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

A parte promovente alegou a ocorrência de omissões no voto proferido porque, “conforme amplamente questionado e explanado na impugnação, o embargante não fez uso do cartão após a celebração do acordo, primeiro por que não tinha mais o cartão, já que havia cancelado esse cartão, inclusive o banco embargado não contestou e nem negou o protocolo de cancelamento do cartão”.

Argumentou que “não haveria necessidade de Boletim de Ocorrência, uma vez que o banco tem canal de bloqueio de cartão no caso de perda e roubo”, bem como que “nem teria como utilizar o cartão após o acordo, pois o cartão não tinha limite disponível, pois conforme se vê na própria fatura o autor não tinha saldo disponível para utilização”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e julgar procedente a pretensão inicial e, alternativamente, que os valores pagos sejam deduzidos do montante do saldo devedor.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas e teses levantadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Aliás, a sentença de improcedência fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não há se falar em omissão.

O caso envolve suposta celebração de acordo, quitação e cancelamento de cartão de crédito, no entanto, como bem fundamentado na sentença e no voto proferido, não há verossimilhança das alegações iniciais, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO – TESE DE QUITAÇÃO E PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTOS ANTERIORES AO SUPOSTO ACORDO – FATURAS COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO APÓS SUPOSTO ACORDO – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Para que haja a procedência da pretensão inicial, é necessário que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Ainda que tenha havido a indicação do suposto protocolo correspondente ao pedido de cancelamento do cartão de crédito, tal fato, por si só, não induz a procedência da demanda quando se analisa o conjunto probatório desfavorável à pretensão inicial.

Considerando que a parte promovente não juntou qualquer holerite anterior a janeiro/2019 para comprovar os valores até então descontados, que não comprovou qualquer pagamento anterior e, ainda, diante da comprovação em contestação de que o cartão de crédito foi utilizado após a suposta renegociação, bem como que não se mostra crível permitir o desconto de demais parcelas do valor sem se insurgir previamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Com efeito, tendo havido a devida distribuição do ônus da prova e fundamentação adequada na inexistência de verossimilhança das alegações iniciais, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021